Tribunal: STF
Processo: ARE 1402218
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SOBRESTAMENTO: PONDERAÇÕES PARA PROSSEGUIMENTO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. REAJUSTAMENTO DE BENEFÍCIO QUE NÃO SUPERA O TETO. INAPLICABILIDADE.



    1. As "suspensões nacionais" de feitos (IRDR e REPET-RE/RESP) não ostentam (ainda) compulsoriedade que induza vício/nulidade nos julgamentos que prosseguirem (CPC/2015: art. 1.037, II e art. 982, I); a Relatoria, pois, pode, dentro do seu "livre convencimento motivado", e aferida, no concreto, a probabilidade da definição/reversão da tese em debate e por razões de política processual, prosseguir na deliberação, tanto mais quando o assunto objeto da suspensão for acessório ou periférico ao mérito da demanda, até porque contra o julgamento em si serão oportunizados os recursos usuais aos respectivos Tribunais de estabilização (ou, quiçá, rescisória).



    1.1. Ademais, a continuidade não cria prejuízo jurídico nem procedimental e, na prática, tem decorrido razoável prazo entre a ordem de suspensão e o efeito julgamento do paradigma, malferindo a celeridade (em reforço, tem-se a razão de ser do §4º c/c letra "a" do Inciso V do art. 313 do CPC/2015, que limita no tempo a suspensão). Compreendendo que o julgamento, portanto, deverá prosseguir, com apreciação ordinária do recurso/remessa.



    1.2 - A par do quanto acima dito, curvo-me ao pensamento majoritário da Turma (Des, Federais JAMIL DE JESUS e WILSON ALVES), em deferência ao princípio da Colegialidade e da Uniformização, para que, em julgamentos que prosseguirem nas lides com determinação de suspensão, estipular que o entendimento consignado ocorre sem prejuízo do que vier a ser ulteriormente firmado pela Corte que determinara a suspensão. Ver ("e.g."): TRF1/T1, AP/PJE 1001107-34.2018.4.01.3600).



    2. Em se tratando de sentenças proferidas de 18/MAR/2016 em diante (vigência do art. 496, I, do CPC/2015), é incabível a remessa oficial/necessária nas demandas cuja condenação ou proveito econômico em detrimento da UNIÃO ou de suas Autarquias ou Fundações públicas evidentemente for inferior a 1.000 salários-mínimos, dimensão de valor que, em causas previdenciárias ou funcionais (espectro de competência da 1ª Seção/TRF1), afasta – de regra - a aplicação da SÚMULA-STJ/490, pois, no usual, não há teórica iliquidez que possa induzir a consequente compreensão de suposto extrapolamento do (elevado) valor limite atual, já considerados os valores e os períodos rotineiramente postos “sub judice”, à exceção de raros contextos ímpares/singulares (que não o deste feito).



    3. No que concerne à prescrição, esta, em se tratando de benefício de natureza previdenciária, “alcança as parcelas vencidas antes do quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85/STJ, bem como da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, sem prejuízo do que Superior Tribunal de Justiça vier a fixar em relação à interrupção ou não da prescrição em razão do ajuizamento de ação civil pública (Tema 1005), e se o segurado demandante se beneficiar de ação coletiva da espécie.



    4. No julgamento do RE n. 564.354/SE, o pleno do egrégio Supremo Tribunal Federal (Relatora Min. Carmem Lúcia, julgamento 08/09/2010), decidiu pela aplicação dos tetos previstos nas Emendas Constitucionais ns. 20/98 e 41/2003 aos benefícios concedidos em datas anteriores.



    5. Não há que se confundir tal posicionamento, no entanto, com aplicação de reajuste nos mesmos percentuais que as referidas emendas constitucionais introduziram. Se o benefício não foi percebido no limite máximo, não há que se falar em aplicação a benefício previdenciário, a título de reajuste, dos percentuais de majoração do teto previdenciário introduzidos pelas emendas constitucionais 20 e 41. Precedente desta Corte.



    6. Considerando que no caso em apreço, não restou demonstrado nos autos que o salário de benefício da parte autora foi limitado ao teto, merece reforma a sentença que julgou procedente o pedido autoral.



    7. Apelação do INSS provida para julgar improcedente o pedido autoral.



    8. Remessa oficial não conhecida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente